Tribunal: TJDFT
Processo: 0742560-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID15571184 e ID15571186), defere-se a gratuidade de justiça.
2. Aduziu o autor ter entabulado contrato de empréstimo consignado, com descontos mensais em folha de pagamento até a quitação do débito, todavia não houve a amortização dos valores pagos. Asseverou ter sido induzido a erro, pois ao entrar em contato foi informado que, em verdade, trata-se de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com desconto de 5% em contracheque. Sustentou a existência de abusividade contratual, porquanto contratou R$10.000,00, pagou 36 parcelas que somam em torno de R$12.273,14 e ainda tem o mesmo saldo devedor inicial, sem previsão de quitação. Requereu a rescisão do contrato (RMC) e a devolução em dobro das quantias pagas indevidamente.
3. Cuida-se de recurso (ID15572527) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que ele teria contratado os serviços do banco réu, vinculados ao cartão de crédito impugnado, bem como sido informado do desconto mensal em remuneração para constituição de reserva de margem consignável – RMC, conforme expresso no contrato regularmente assinado.
4. Nas razões recursais, alega vício de consentimento, falha na prestação de serviço pela ausência de informação e vantagem exacerbada da instituição financeira ré, uma vez que os descontos mensais não cessam e o saldo devedor do mútuo bancário fica aberto indefinidamente, levando o consumidor ao superendividamento. Sustenta que o banco réu/recorrido não apresentou contrato firmado que demonstrasse o montante disponibilizado, o valor e a quantidade de parcelas a serem consignadas, o termo final da dívida, tampouco a informação se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito correspondia ou não ao valor da parcela do empréstimo. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
7. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC)
8. A parte ré/recorrida juntou o contrato entabulado entre as partes (ID15572517), contudo não comprovou que indicou a quantidade das parcelas a serem consignadas em folha de pagamento e o termo final da quitação da dívida.
9. A detida análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica a existência de algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor/recorrente.
10. Embora conste do título “Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrente sequer utilize o serviço.
11. O negócio jurídico em análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
12. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao “status quo ante” à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o). Precedentes na Turma: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019; Acórdão n.1088088, 07422422020178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 16/04/2018.
13. Por fim, quanto ao pedido de restituição em dobro, cumpre destacar que os descontos realizados na folha de pagamento do autor/recorrente foram embasados em avença celebrada entre as partes. Portanto, é imperioso reconhecer que a instituição financeira ré/recorrida exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC.
14. Desse modo, dou provimento ao recurso para determinar o retorno ao “status quo ante”. Para tanto a parte consumidora deve devolver a quantia recebida, corrigida monetariamente desde o efetivo depósito em conta corrente, devendo ser compensada pelos valores efetivamente pagos, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, arts. 5o e 6o).
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
16. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que parcialmente vencedor.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.